Tribunal: TJDFT
Processo: 0713636-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713636-54.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: DANIEL KOSSOY, NAYANNE KAROLINNE SILVA BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática do relator da Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da multa processual. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacques Antunes Soares, OAB/RS 75.751. II – O recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, a recorrente foi condenada, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, a pagar ao recorrido a multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, § 5o, do CPC, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a recente orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do artigo 1.021, § 5o, do Código de Processo Civil, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento. Precedentes.” (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.089.564/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Ademais, não é cabível a interposição de recurso especial interposto contra decisão monocrática (enunciado 281 da Súmula do STF). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009